Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728849-37.2021.8.07.0000 Agravante(s) G.G.S., representado por Marcelo Alexandre Silva Agravado(s) Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.G.S., criança com três anos idade, representada pelo genitor Marcelo Alexandre Silva, contra decisão do i. juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 102135705 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor Colégio Militar Dom Pedro II, mantido pela Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II, que indeferiu a tutela de urgência para que o agravante participasse do sorteio de vagas para a educação infantil IV no ano letivo 2022. Na decisão agravada, o i. juiz considerou que o agravante não atende à exigência do item 5.7 do Edital 1-CMDP II/DE 2021 de o candidato ter quatro anos de idade até 31/3/2022, porquanto ele somente a alcançará em 5/4/2022 após a data limite. Ressaltou que a estipulação do limite etário encontra fundamento no art. 167 da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal e salientou que o e. STF decidiu pela constitucionalidade da limitação etária para ingresso na educação infantil ou ensino fundamental, consoante julgados na ADPF 292 e na ADC 17, com fixação da tese de que é constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário. Considerou-a aplicável ao ensino infantil. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 28840673), sustenta que é titular de direito subjetivo à educação infantil. Argumenta que está matriculado no ensino fundamental em estabelecimento de ensino privado no último ano do período que antecede à pré-escola. Alega que não é razoável lhe negar a inscrição para participar do sorteio de vagas e, em caso de contemplação, em matricular-se no ensino infantil IV no ano 2022, apenas pelo fato de alcançar a idade cinco dias depois do limite determinado no edital. Assevera que se encontra apto a ingressar no ensino infantil IV no ano 2022, consoante relatórios fornecidos pela escola atual. Menciona julgado da c. 1a Turma do e. STF em que se decidiu que ao Judiciário cabe a intervenção com a finalidade de efetivação do direito subjetivo de criança com até cinco anos de idade de atendimento em creche e pré-escola (AgInt no RE 554.075). Aduz que estão atendidos os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência ou provisória, notadamente, em relação a esta, o perigo de dano, porque o prazo limite da inscrição para participação do sorteio é 15/9/2021. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurada a inscrição para participação no sorteio das vagas. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela antecipada para reconhecer o direito de participação no sorteio de vagas, porque matriculado em série anterior a que pretende cursar no ano letivo de 2022. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28840677 e 28840678). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos não estão atendidos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de afastar a limitação etária determinada no edital do processo seletivo para que possa participar do sorteio de vagas para o ensino infantil IV do Colégio Militar Dom Pedro II com base em alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade. O agravante pretende participar do processo seletivo de sorteio de vagas para matrícula no ensino infantil IV no ano letivo 2022 no Colégio Militar Dom Pedro II, mas o requerimento de inscrição em plataforma digital foi indeferido, porque sua idade não é compatível com a regra definida no edital (Id 102106361 do processo de referência). Dispõe o item 5.7 do Edital n. 1 CMDP II/DE 2021 que o candidato deve ter 04 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março de 2022 (Id 102106356 do processo de referência). O autor/agravante nasceu em 5/4/2018, conforme certidão de nascimento (Id 102101794 do processo de referência). Alcançará quatro anos de idade em 5/4/2022, depois da data limite de 31/3/2021. O autor/agravante sustenta que não é razoável lhe impor a exigência de tenha quatro anos de idade até a data limite de 31/3/2022 como óbice à participação no sorteio de vagas para o ensino infantil IV no Colégio Militar Dom Pedro II no ano letivo 2022, porque completará quatro anos de idade em 5/4/2022, cinco dias após aquela data fixada como limite. Ele argumenta que está matriculado em estabelecimento de ensino pré-escolar em série imediatamente anterior àquela que pretende cursar no próximo ano e conta com avaliação favorável ao ingresso no ensino infantil IV. Por isso, defende que não se mostra razoável privá-lo da participação do sorteio de vagas. Certeza há de que as crianças com até cinco anos de idade tem direito ao acesso à educação infantil em creche e pré-escola, conforme o art. 208, IV da CF e que a Lei Orgânica do DF, no art. 223, II, dispõe que o Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, o atendimento em pré-escolas para crianças de quatro a cinco anos. Os arts. 4o, II, 29 e 30, II, da Lei n. 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre o direito de crianças até cinco anos ao acesso ao ensino infantil, em pré-escola para aquelas de quatro a cinco anos. Verifico que item 5.7 do Edital do processo seletivo não contraria as disposições normativas sobre o acesso de crianças a partir dos quatro anos de idade ao ensino infantil em pré-escola, porquanto o assegura expressamente. Em relação à limitação do critério etário contido nessa regra editalícia, entendo que ela foi editada em cumprimento à determinação do art. 167 da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que preceitua: Art. 167. É assegurado o direito de matrícula na educação infantil, pré-escola, às crianças com idade de 4 (quatro) e de 5 (cinco) anos completos até 31 de março do ano do ingresso. Parágrafo único. As crianças com idade de 0 (zero) a 3 (três) anos têm direito de matrícula na educação infantil, creche, devendo-se observar a idade completa até 31 de março do ano do ingresso. O autor/agravante não alega a invalidade da norma, mas afirma que não há razoabilidade na limitação etária definida pelo item 5.7 do edital do processo seletivo em relação a ele, porque terá a idade mínima exigida de quatro anos em 5 de abril, apenas cinco dias depois da data limite estabelecida em 31 de março, encontra-se matriculado em série imediatamente anterior a que pretende estudar no próximo ano letivo e tem avaliação favorável ao avanço escolar. A aplicação do princípio da razoabilidade no caso concreto não consiste em simples exame da licitude da atuação discricionária da entidade escolar, porque a limitação etária estipulada no edital do certame encontra fundamento de validade no art. 167 da Resolução n. 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal. A verificação de sua compatibilidade com o art. 208, IV da CF e o art. 223, II, da Lei Orgânica do DF se faz mediante controle de constitucionalidade que, em sendo concreto, no âmbito deste Tribunal de Justiça, é exercido pelo e. Conselho Especial. A Resolução n.2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal goza de presunção de legalidade, de sorte que é inegável sua validade é eficácia. O art. 167 desse ato normativo está em harmonia com o acórdão do e. STF na ADPF 292, em que o Pleno decidiu que o critério único e objetivo estabelecido pelos arts. 2 e 3, da Resolução n. 1, de 14/1/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação de a criança ter quatro anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula não viola os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. Confira-se a ementa que o resume: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2o E 3o DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2o A 4o DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As Resoluções CNE/CEB no 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais no 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituíram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. 3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional. 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão. 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. 8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente. (ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020) O ato normativo estipulador da restrição etária para matrícula no ensino infantil às crianças que completam quatro anos de idade até 31 de março do ano da matrícula é, portanto, constitucional, porque idêntico o conteúdo da norma submetida ao controle de constitucionalidade no e. STF, de modo que a mesma razão jurídica deve ser aplicada concretamente. Impõe-se, ademais, que este Tribunal de Justiça observe, em seus julgados, o entendimento expresso no referido acórdão promanado do Pleno do e. STF, conforme o art. 927, I, do CPC. Entendo que a pretensão do autor/agravante de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada não merece acolhimento. Irrelevantes as alegações de ele se encontrar matriculado e contar com avaliações escolares favoráveis, porque, objetivamente, não atende à disposição do item 5.7 do Edital n. 1 CMDP/DE 2021 para se inscrever no processo seletivo de sorteio de vagas do ensino infantil IV para o ano letivo de 2022 e não reconheço violação ao princípio da proporcionalidade nessa regra. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça em que se reconheceu a validade do requisito etário para acesso ao ensino infantil determinada em resolução do Conselho de Educação, consoante as ementas adiante transcritas e que bem resumem os acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLE BASÍLIO DINIZ LIMA DE BRITO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CANDANGUINHO LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATERNAL II. CORTE ETÁRIO. IDADE NÃO ATINGIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, discute-se o direito da agravante em ser matriculada no Maternal II antes de completar três anos de idade. 2. O parágrafo único da Resolução CEDF n° 01/2012 estabelece que as crianças de 0 a 3 anos de idade têm o direito de matrícula na educação infantil, na creche, devendo-se observar as idades que completam até 31 de março do ano do ingresso. 3. No caso dos autos, a agravante somente irá completar a idade exigida após a data limite estabelecida na Resolução. Assim, tendo em vista que a Administração Pública deve respeitar o princípio da legalidade e considerando a restrição imposta na legislação, verifica-se ausência de plausibilidade na pretensão da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1070759, 07038566620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA DE MENOR. AFASTAMENTO DO REQUISITO ETÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADC 17 E ADPF 292. ART. 927, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão concernente à constitucionalidade na fixação de idade mínima para ingresso na educação infantil, bem como de data limite para atendimento desse critério, foi enfrentada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 17 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 292. Na oportunidade, a Corte concluiu pela constitucionalidade da idade mínima de 4 anos para ingresso na educação infantil, a qual deve ser atingida pelo menor até 31 de março do respectivo ano letivo. 2. Esse entendimento, assentado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tem eficácia vinculante, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Quanto à eventual possibilidade de excepcionar essas normas em situações específicas, as razões recursais não articularam a presença de peculiaridades acadêmicas ou relativas à capacidade intelectual da agravante, que permitissem, em tese, a superação dos precedentes. Obediência ao princípio da adstrição ou congruência em sede de recurso (tantum devolutum quantum appellatum). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1143559, 07137347820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA NEGATIVA DE MATRÍCULA. ENSINO INFANTIL IV. LIMITE ETÁRIO E DATA LIMITE. VALIDADE. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONAL 17. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 292. REGRA DE TRANSIÇÃO. EXCEÇÃO À EXIGÊNCIA DO REQUISITO DA IDADE MÍNIMA. RESOLUÇÃO N. 02, DE 09 DE OUTUBRO DE 2018. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 1. Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, em razão do avanço no processo de seleção. Embora tenha havido o fim do prazo de matrícula no âmbito administrativo, a determinação de efetivação da matrícula do impetrante no ensino infantil decorre de decisão judicial e deve ser efetivada independentemente do prazo administrativo. 2. O deferimento do pedido liminar, seguido do cumprimento da medida pela autoridade coatora não enseja a perda superveniente do objeto da ação mandamental. Isso porque o cumprimento da decisão liminar, embora satisfativa, é medida provisória e precária, que deve ser convalidada no julgamento do mérito. 3. A discussão referente às exigências de idade e data limite foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de terem sido objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na conclusão em conjunto destas demandas, entendeu serem constitucionais a exigência de idade mínima de 4 (quatro) e 6 (seis) anos para o ingresso na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que as referidas idades estejam completas. 5. A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n. 02, de 09 de outubro de 2018, com o objetivo de assegurar os direitos das crianças que foram matriculadas em data anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que previu exceção à exigência do requisito da idade mínima para ingresso na educação infantil. 6. Deve ser resguardado o direito à continuidade do percurso educacional, sem interrupção, independente de não completar a data limite de 4 (quatro anos) até o dia 31 de março de 2020, quando for comprovado que o menor se enquadra nos requisitos exigidos pela Resolução n. 02, de 09 de outubro de 2018. 7. Ordem concedida. (Acórdão 1260307, 07231520620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado para reformar a decisão agravada, de maneira que indevida a intervenção judicial pretendida para mitigar a exigência editalícia, a fim de possibilitar a inscrição do autor/agravante e sua participação no processo seletivo de sorteio de vagas do ensino infantil IV no Colégio Militar Dom Pedro II. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Sem o reconhecimento da probabilidade do direito, a alegação de que a prestação da tutela jurisdicional se tornará inútil em razão da proximidade do encerramento das inscrições para participação no certame não viabiliza a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial em juízo de cognição sumária, o atendimento aos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que retifique a autuação do agravo de instrumento, para constar que o autor/agravante G.G.S. está representado pelo genitor Marcelo Alexandre Silva. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porquanto ordenada a citação na decisão agravada. Intime-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora